Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706865-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARVALHO &amp; NERY LTDA RECORRIDO: BIOSTOCK DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da citação procedida por meio postal, recebida por terceiro. 2. O art. 247 do CPC não estabelece vedação para citação postal em processo de execução. 3. Em atenção à Teoria da Aparência admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 3.1. A citação da ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a citação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 249 e 829, § 1o, e 830, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a incompatibilidade formal de citação pelo correio em processo de execução. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais Estaduais a título de paradigmas. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 249 e 829, § 1o, e 830, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017